Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 9246/2017. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I - O Decreto no 9.246/2017 prevê a possibilidade de concessão de indulto a mulheres condenadas pelo crime de tráfico privilegiado, após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.
II - É razoável considerar, para fins de concessão do indulto, o período em que a reeducanda esteve presa provisoriamente, sob pena de aplicar interpretação desfavorável ao réu, vedada pelo ordenamento jurídico.
III - Agravo conhecido e parcialmente provido.